Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição de quantias pagas e de indenização por danos morais, em virtude de rescisão de contrato de compra e venda. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Compra e venda pela internet. Ausência de entrega do produto. Rescisão do contrato. Conforme o art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. A autora comprou do réu, pela internet, um Refrigerador Brastemp, com seguro de 24 meses, no valor total de R$ 4.177,34. Utilizou-se como forma de pagamento um vale presente, no valor de R$ 3.265,37, e complementou o restante no cartão de crédito, na importância de R$ 911,97. Alega que, apesar de solicitar a resolução do contrato, em virtude do não recebimento do produto, não houve a devolução total dos valores pagos. De acordo com os o extrato do cartão juntado no processo (ID 17709544 - Pág. 3), a autora comprovou houve a restituição de apenas R$ 2.385,93. A despeito das alegações do réu de que solicitou ao banco, em 28/08/2019, o estorno dos valores (ID 17709831 - Pág. 4), e que esses seriam repassados à autora nos meses subsequentes, os diversos extratos juntados demonstram que não houve a restituição do restante devido (ID 17709821 e seguintes). Assim, é cabível a condenação do réu a restituir à requerente o valor de R$ 1.791,41. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W